Tribunal: TJES
Processo: 5012688-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012688-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO CRUZ OLIVEIRA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL -
MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA - NULIDADE PARCIAL DO FEITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Como devidamente afirmado e constatado, a mídia referente a primeira audiência de instrução de julgamento fora danificada, sendo certificada a impossibilidade de sua recuperação. Assim, em nome do contraditório e da ampla defesa, para que as partes, possivelmente os jurados, e possivelmente outros julgadores possam ter amplo acesso a prova produzida nos autos, tudo para referendar uma decisão clara e justa nos autos originários, é que deve ser repetida a inquirição das testemunhas ouvidas na primeira audiência ocorrida.

- De se destacar que o prejuízo também fora sustentado e defendido pelo

Parquet, na instância antecedente.

2.
Mesmo diante de tais importantes considerações, não há provas nestes autos que possam comprovar o alegado excesso de prazo para fins de julgamento definitivo da ação penal originária, notadamente diante da inexistência de peças que possam subsidiar a análise
.

3.
Ordem parcialmente concedida para anular parcialmente a instrução da ação penal originária, determinando que o juízo adote as providências de estilo para que nova audiência seja urgentemente marcada e efetivada, para fins de nova inquirição das testemunhas ouvidas na primeira audiência ocorrida na origem, procedendo-se, em seguida, novo interrogatório do réu.

- Ficam mantidos os depoimentos prestados em audiência subsequente, ocorrida em 28/03/2022, sendo possível a ratificação de memoriais.

4
.
Ordem parcialmente concedida. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THIAGO CRUZ OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO

DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0019229-41.2020.8.08.0035 – em que é imputada a prática do delito de homicídio qualificado -, rejeitou os pedidos formulados pela defesa técnica para fins de declaração da nulidade da instrução processual, e, por via reflexa, para fins de revogação da prisão cautelar do paciente em razão da existência de ilegal excesso de prazo no deslinde da ação penal originária.

Também como referenciado, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A declaração da nulidade da instrução processual é medida que se impõe, haja vista que a mídia audiovisual relativa a primeira audiência perfectibilizada fora danificada e não recuperada;
2.
À luz do reconhecimento da nulidade, revela-se imperioso o reconhecimento do ilegal excesso de prazo para fins de efetivo julgamento da ação penal originária;
3.
O paciente possui bons qualificativos pessoais aptos a implementar medida cautelar diversa da prisão.

Almeja-se, portanto, que seja concedida a ordem para fins de declaração da nulidade apontada e revogação da prisão processual.

Pois bem. Em que pese o indeferimento do pleito liminar – eis que ausente a possibilidade de conjugação dos requisitos aptos para seu acolhimento – retornando por mais de uma vez ao estudo dos autos entendo por bem acolher parcialmente os argumentos externados na inicial.

Como devidamente afirmado e constatado, a mídia referente a primeira audiência de instrução de julgamento fora danificada, sendo certificada a impossibilidade de sua recuperação. Assim, em nome do contraditório e da ampla defesa, para que as partes, possivelmente os jurados, e possivelmente outros julgadores possam ter amplo acesso a prova produzida nos autos, tudo para referendar uma decisão clara e justa nos autos, é que entendo que deve ser repetida a inquirição das testemunhas ouvidas na primeira audiência ocorrida em 02/02/2022.

Acolho, portanto, os bem articulados argumentos da defesa, nos sentido de que
“
o perdimento desse registro inviabiliza a preparação efetiva da defesa e da acusação para a Sessão Plenária, priva o acesso dos jurados às informações colhidas anteriormente e fere de morte a garantia ao reexame fático-probatório em sede recursal”
.

De se destacar que o prejuízo também fora sustentado e defendido pelo
Parquet
, na instância antecedente.

Neste sentido, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA - NULIDADE PARCIAL DO FEITO. -
Encontrando-se a mídia audiovisual danificada, inquestionável a ocorrência de nulidade parcial do feito, tendo em vista a impossibilidade de apreciação, em grau recursal, dos atos praticados na Audiência de Instrução e Julgamento. Verificada tal intercorrência e, não havendo transcrição do interrogatório e dos depoimentos, é de rigor a renovação da inquirição, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e ao duplo grau de jurisdição. (tjmg -APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.15.183685-5/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE).

Mesmo diante de tais importantes considerações, detecto que não há provas nestes autos que possam comprovar o alegado excesso de prazo para fins de julgamento definitivo da ação penal originária, notadamente diante da inexistência de peças que possam subsidiar a análise da complexidade do feito; o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

Quanto ao ponto, deve ser registrado que:
A.
S
omente é possível constatar o excesso de prazo para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade
;

B.
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
.

À luz de tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM ALMEJADA PARA ANULAR PARCIALMENTE A INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, DETERMINANDO QUE O JUÍZO ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DE ESTILO PARA QUE NOVA AUDIÊNCIA SEJA URGENTEMENTE MARCADA E EFETIVADA, PARA FINS DE NOVA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA OCORRIDA NA ORIGEM, PROCEDENDO-SE, EM SEGUIDA, NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU.

FICAM MANTIDOS OS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA SUBSEQUENTE, OCORRIDA EM 28/03/2022, SENDO POSSÍVEL A RATIFICAÇÃO DE MEMORIAS.

O JUÍZO DEVE, RESPEITOSAMENTE, ADOTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA EFETIVAÇÃO CÉLERE DA NOVA AUDIÊNCIA E PARA EFETIVAÇÃO DE DEMAIS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS PERTINENTES.

É como me manifesto
.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Acompanho o relator.